Tribunal: TJMT
Processo: 1007013-84.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007013-84.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), THIAGO PERES MENEZES - CPF: 012.556.331-07 (AGRAVANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVADO), DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - CPF: 045.574.768-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA ENDEREÇO INCORRETO -
ARGUMENTO NÃO APRESENTADO NA INICIAL - INOVAÇÃO – ANÁLISE VEDADA -
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

É vedada a análise de pedido não formulado no momento oportuno, pois representa indevida inovação, hipótese que impõe o não conhecimento do Recurso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto de decisão que negou provimento ao Recurso.

O agravante aduz que não foi comprovada a mora, pois a notificação extrajudicial foi enviada para endereço diverso do indicado no contrato e que para preencher esse requisito é necessário que seja recebida e assinada, ainda que por terceiro.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No Agravo de Instrumento o ora recorrente aduziu que não foram esgotadas as tentativas de localizá-lo, visto que a despeito do retorno do AR pelo motivo “mudou-se”, ele “
recebe todas notificações e demais encomendas exclusivamente no endereço descrito no contrato, tendo em vista sempre haver alguém disponível para o recebimento de tais encomendas”.

Neste Recurso sustenta que o endereço indicado no ajuste é diverso daquele para o qual foi enviada a correspondência.

Desse modo, a arguição aqui
apresentada não o foi no Agravo de Instrumento. Logo,
cuida-se de inovação recursal, o que é vedado (AgRg no REsp. 809439/AL).

Mesmo que assim não fosse, cabe destacar que o endereço constante no AR é o mesmo informado por ele na inicial do AI, o que afasta esse argumento.

Pelo exposto,
não conheço do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022